Tribunal: STF
Processo: Ext 1736
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO. DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. GOVERNO DO URUGUAI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO ESTADO REQUERENTE. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AMEAÇAS À INTEGRIDADE FÍSICA DO EXTRADITANDO. NÃO COMPROVAÇÃO. FAMÍLIA EM TERRITÓRIO BRASILEIRO. SÚMULA 421 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO.



    I – A Lei de Migração (Lei 13.445/2017), combinada com o Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul são as balizas principais que ditam o due process of law neste pleito. 



    II - Em matéria de extradição, o juízo cognitivo é limitado às suas legalidades formais (Ext. 1510, Rel. Min. Cármen Lúcia; Ext. 1530, Rel. Min. Luiz Fux), devido à subsistência, entre nós, do sistema de contenciosidade limitada, o qual circunscreve o thema decidendum nas ações de extradição passiva à análise dos pressupostos e das condições inerentes ao pedido formulado pelo Estado estrangeiro, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Ext. 1.145, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 



    III - Consta dos autos que o extraditando é procurado para que cumpra a pena remanescente de 11 anos e 26 dias de prisão, imposta em razão da prática do crime de “homicídio especialmente agravado por premeditação e muito especialmente agravado por executá-lo com impulso de brutal ferocidade” (arts. 60, 310, 311, numerais 2 e 312, numeral 1, do Código Penal uruguaio).



    IV - Muito embora o extraditando alegue risco à sua integridade física caso retorne ao País de origem, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que não constitui óbice ao deferimento da extradição a alegação de que esta importará risco à vida do extraditando, quando tal argumento estiver desprovido de comprovação idônea, como no caso, vide: Ext 1.473/DF, relator Ministro Edson Fachin e Ext 1.467/DF, relator Ministro Roberto Barroso. Também a existência de família brasileira, que dependa economicamente do extraditando, não traduz óbice à extradição, conforme Súmula 421 desta Corte. 



    V - Presente a dupla tipicidade, pois o delito imputado ao extraditando possui previsão correspondente em nosso ordenamento, na forma art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal. Constata-se, mais, que a pretensão executória não está prescrita segundo a lei brasileira, tampouco na forma da legislação alienígena, consoante informado pelo Estado requerente.



    VI - O extraditando está sujeito a julgamento no País de origem por órgãos do Poder Judiciário que se conformam às exigências impostas pelo princípio do juiz natural, em tudo compatíveis com as diretrizes que esta Suprema Corte tem firmado a propósito de tão relevante postulado constitucional.



    VII - O Estado requerente assumiu os compromissos do art. 96 da Lei 13.445/2017. 



    VIII - Pedido de extradição que se julga procedente.